Tribunal: TJSP
Processo: 1000907-39.2023.8.26.0264
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - CHEQUE – Ilegitimidade ativa para cobrança – Cheque nominal a terceiro, sem demonstração de endosso válido – Mero carimbo e rubrica aposta no verso do título que não transfere a titularidade do crédito – Endosso que somente se formaliza pela assinatura que identifica o endossante – Incidência do disposto nos artigos 17 e 19 da Lei 7.357/85 – Precedentes

Ementa:
AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - CHEQUE – Ilegitimidade ativa para cobrança – Cheque nominal a terceiro, sem demonstração de endosso válido – Mero carimbo e rubrica aposta no verso do título que não transfere a titularidade do crédito – Endosso que somente se formaliza pela assinatura que identifica o endossante – Incidência do disposto nos artigos 17 e 19 da Lei 7.357/85 – Precedentes desta Corte – Ilegitimidade ativa bem constatada – Sentença mantida – Apelo desprovido.